Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. FRAUDE. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ART. 383 CP. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA AO FATO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. POSSIBILIDADE.
1. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, mediante fraude, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
2. Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.
3. Incabível a nulidade da sentença, se o magistrado atribuiu ao fato definição jurídica diversa da acusação, sem modificá-los.
4. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 4.1. Havendo pedido expresso formulado pelo órgão do MP e prova dos prejuízos experimentados pela vítima, decorrentes da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença, porque razoável e proporcional ao caso em concreto.
5. Verificado que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.